Tribunal: STF
Processo: RHC 57696
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
HABEAS-CORPUS. ATRASO NO OFERECIMENTO DO LIBELO. - INEXISTÊNCIA DE
COAÇÃO ILEGAL, UMA VEZ QUE O RETARDAMENTO SE DEVEU APENAS A DEFESA,
QUE RETEVE OS AUTOS, IMPEDINDO QUE BAIXASSEM A PRIMEIRA INSTÂNCIA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.